Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-45.2011.8.11.0109
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000883-45.2011.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 964.679.161-15 (RECORRENTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), FAUSTO NOBRES DA SILVA - CPF: 227.402.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
0000883-45.2011.8.11.0109.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA.

Recorrido:
MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Jucirlei Aparecida Alves de Souza contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado manejado em face de sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Marcelândia/MT, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do valor da causa. O pedido buscava o reconhecimento da nulidade da sentença, sob alegação de que não houve estabilização da decisão que declinara da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado apresentado pela parte agravante observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não bastando argumentos dissociados ou genéricos.

4.

O recurso inominado discutiu nulidade processual relativa à estabilização de decisão interlocutória, sem enfrentar a fundamentação central da sentença, que extinguiu o feito por incompetência em razão do valor da causa.

5.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão viola o art. 1.010, II, do CPC e a Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso, que reconhece o não conhecimento do recurso quando inexistente impugnação específica.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido, nos precedentes AgInt no REsp 1735914/TO e AgInt no AREsp 1339064/PB, afastando a possibilidade de conhecimento de recurso cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

7.

É inaplicável a abertura de prazo para complementação das razões recursais (arts. 9o e 10 do CPC), em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4o).

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2.

Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença acarretam o não conhecimento do recurso.

3.

É inaplicável a complementação de razões recursais após a interposição, diante da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.05.2019.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pela agravante.

A agravante requer a reforma da sentença, com a finalidade de que o recurso seja conhecido e no mérito seja provido no sentido de que seja reconhecida a competência do Juizado.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pela agravante, por reconhecer a ofensa ao princípio da dialeticidade.

O juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência pelo valor da causa.

Nas razões recursais, o agravante alega que o
recurso inominado buscou a nulidade da sentença em razão da não estabilização da decisão anterior da vara única da comarca de Marcelândia/MT, ou seja, sustentou-se que o processo não poderia ter sido sentenciado (como foi) sem que o juízo que declinou por primeiro a competência remetendo o feito ao juizado especial julgasse definitivamente os Embargos de Declaração contra aquela declinação.

Com isso, a matéria suscitada no recurso inominado é prejudicial ao mérito da sentença, havendo, assim, com o pedido de nulidade levado a esta Corte, efetiva impugnação do julgado recorrido.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar, pois a sentença possui como fundamento a incompetência do juízo em razão do valor dado à causa.

Assim, a argumentação do recurso é divergente da decisão que visa reformar e, consequentemente, fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Portanto, constata-se que os argumentos consignados pela parte recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso, “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025